Tribunal: TJMT
Processo: 0001830-68.2014.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001830-68.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON JESUS BISPO DA SILVA - CPF: 903.808.351-34 (APELANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), EVANDRO MILESKI - CPF: 692.593.131-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001830-68.2014.8.11.0053

APELANTE: ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado. A defesa pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a redução da pena-base em virtude da desproporcionalidade no acréscimo promovido em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais com base em uma única condenação transitada em julgado.

4. Embora a valoração negativa seja adequada, o aumento de um ano na pena-base mostrou-se desproporcional.

5. Aplicação do princípio da proporcionalidade para reduzir a fração de aumento à razão de 1/6.

6. Pena definitiva readequada para 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e 16 dias-multa, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de um único antecedente criminal autoriza a exasperação da pena-base, desde que de forma proporcional e com fundamentação idônea, sendo excessivo o aumento acima do padrão de 1/6 quando não houver outras circunstâncias judiciais desfavoráveis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001830-68.2014.8.11.0053

APELANTE: ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robson Jesus Bispo da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, uma vez que
“não se afigura legítima sua majoração sem a devida fundamentação, sob pena de violação ao preceito contido no art. 93, IX da CF”.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001830-68.2014.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à redução da reprimenda basilar.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A culpabilidade é normal à espécie.

O acusado ostenta antecedentes criminais. Com efeito, o acusado possui condenação transita em julgado (autos n. 0025536-16.2014.8.11.0042) com guia de execução de pena definitiva expedida.

Assim, mister uma maior reprimenda na sua pena-base em virtude dos maus antecedentes.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade.

As circunstâncias, motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Desta feita, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, resta presente uma causa de aumento do concurso de agentes, conforme relatado no bojo dessa decisão.

Portanto, procede-se aumento da pena do réu em 1/3, ante a causa de aumento do art. 157, § 2º, II do Código Penal, ficando assim sua pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena final do requerido em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, estes fixados no piso legal.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Conforme apurado e declarado no bojo desta decisão, os acusados praticaram mais de uma ação que resultou na prática de 03 (três) crimes idênticos (bens subtraídos de três pessoas diversas), motivo pelo qual é aplicável a regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes).

Portanto, mister a aplicação do concurso formal à razão de 1/5 (um quinto), já que subtraídos bens de 03 (três) pessoas na prática delituosa, conforme explanado nesta decisão.

[...]

Assim, fixa a pena final do acusado em 08 (oito) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade legal conferida ao julgador, devendo observar os critérios estabelecidos pelo Código Penal e pela legislação penal especial, os quais não estipulam critérios matemáticos inflexíveis, tampouco fórmulas rígidas, cabendo ao juízo natural, com base nos elementos colhidos na instrução processual, mensurá-la de forma motivada, justa e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Na hipótese em apreço, observa-se que o magistrado sentenciante reputou desfavorável, na primeira fase da dosimetria, exclusivamente a circunstância judicial concernente aos antecedentes do réu, com fundamento no fato de que ele
“possui condenação transita em julgado (autos n. 0025536-16.2014.8.11.0042) com guia de execução de pena definitiva expedida”.
Tal consideração revela-se escorreita, não comportando censura nesse particular.

Todavia, não obstante a valoração negativa da circunstância judicial esteja devidamente fundamentada, mostra-se excessivo o acréscimo de 1 (um) ano à pena-base,
sobretudo porque motivado unicamente pela existência de uma condenação com trânsito em julgado
. Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a readequação da fração aplicada para 1/6 (um sexto)
[1]
, reduzindo-se a sanção corporal inicial para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena intermediária.

Na terceira etapa, subsiste o acréscimo de 1/3 (um terço) pela incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, bem como o de 1/5 (um quinto) em razão do concurso formal de crimes, totalizando a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
a ser cumprida

em
regime semiaberto,
além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

[1]

O Superior Tribunal de Justiça
“[...] considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida”
(REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025